Tribunal: STF
Processo: Rcl 49871
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    1. Banco BMG S.A. propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 49- 29.2013.5.09.0028, na qual alega descumprimento ao decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF n. 324 e do RE n. 635.546 (Tema n. 383).



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, ora reclamante.



    Sustenta o autor que, ao reputar ilícita a terceirização em questão, por estar relacionada à atividade-fim do reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos paradigmas invocados. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo originário e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato decisório ora impugnado, que reconheceu a ilicitude da terceirização de serviços promovida pelo reclamante, foi proferido em 05 de agosto de 2015, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea “l”, do inciso I, do artigo 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º, do artigo 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outra parte, no caso, os pronunciamentos posteriores do Tribunal reclamado limitaram-se a negar seguimento a recursos por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADPF 324.



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, Ministra Rosa Weber).



    Por fim, o reclamante alega, também, desrespeito ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 635.546 (Tema n. 383).



    No ponto, destaco que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20. 



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto e julgamento do agravo regimental correspondente (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020). 



    No caso, observa-se que há recurso extraordinário pendente do primeiro juízo admissibilidade, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator